Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716465-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRENO LIMA BANDEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDOMAR ALVES DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória de cheque vencido de n. 0700927-18.2021.8.07.0001, iniciada em desfavor de BRENO LIMA BANDEIRA, acolhera a impugnação oferecida pelo devedor, e reconheceu que o imóvel matriculado sob o no 140.337, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, trata-se de bem de família, é bem indivisível, habitado por coproprietária não atingida pela execução, e serve de moradia para o núcleo familiar do agravado. Em sede de razões recursais (ID. 71207384), o agravante alega que a r. decisão agravada padece de erro de fato, uma vez que o réu estaria separado de sua esposa, e o bem será oportunamente partilhado, razão pela qual deve ser afastada a proteção concedida. Em complemento, argumenta que não foram coligidas provas documentais relativas à utilização do bem como moradia, nem que se trata do único imóvel integrante do patrimônio destinado à residência do núcleo familiar. Pontua que o devedor reside em outro endereço, e não comprovou que o bem objeto da penhora lhe produz frutos que são destinados à subsistência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora outrora deferida sobre o imóvel. O preparo não fora recolhido, uma vez que o recorrente postulou a concessão da gratuidade de justiça. O recurso fora originariamente distribuído ao Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub que, nos termos do despacho (ID. 71233981), determinou a comprovação da hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Nos termos dos IDs. 71617948 e 71635712, sobreveio o recolhimento do preparo. Em decorrência do afastamento legal do Eminente Relator Natural, o recurso veio concluso à Relatoria Eventual. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal cinge-se ao cotejo do reconhecimento superveniente de que o imóvel se trata de bem de família, em relação à determinação anterior do juízo, que havia autorizado a expropriação mediante ressarcimento da coproprietária, análise da qual resultará a presença ou ausência da probabilidade do provimento do recurso, a ser ponderada em conjunto com a ausência ou presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nos autos originários, o Juízo proferiu duas decisões distintas a respeito da penhora do imóvel pertencente ao executado. Na primeira (ID. de origem n. 204349307), reconheceu a possibilidade de alienação judicial da totalidade do bem indivisível, ainda que apenas 50% da propriedade pertencesse ao devedor, com fulcro no art. 843 do Código de Processo Civil, autorizando a conversão da quota-parte da coproprietária não executada em pecúnia, a ser resguardada no produto da arrematação. Posteriormente, ao reexaminar a questão à luz de novos elementos fáticos, o mesmo Juízo proferiu nova decisão (ID. de origem n. 231361271) – ora agravada – reconhecendo a impossibilidade de expropriação do bem, desta feita sob fundamento jurídico diverso, consubstanciado na proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 aos bens de família. Ou seja, mesmo que reconhecida a impenhorabilidade de apenas 50%, as características relacionadas à indivisibilidade e a destinação do imóvel, impediriam a sua expropriação, mesmo havendo fração de propriedade do executado. Por isso, restou determinado levantamento integral da penhora outrora determinada. A modificação do entendimento judicial não decorre de contradição, mas sim de adequada valoração dos novos elementos probatórios constantes no ID 217940549, os quais atestam, de forma inequívoca, tratar-se o imóvel do único bem da parte executada, destinado à moradia de seu núcleo familiar. Ademais, consta, nos autos, certidão emitida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, atestando ser o imóvel o único registrado em nome do executado, bem como comprovantes de residência dos filhos e da coproprietária, elementos suficientes para configurar a afetação do bem à residência da entidade familiar, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90. Assim sendo, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição determinada pelo r. Juízo de origem se enquadra no conceito de bem de família, merecendo a proteção legal prevista no artigo 5o da Lei n. 8.009/1990. Contudo, há de ser prestigiado o entendimento desta Egrégia 8a Turma Cível quanto à temática. Ao considerar a possibilidade de que o devedor poderia dispor do bem e utilizar os valores como bem pretendesse, o colegiado tem entendido pela viabilidade de se averbar (ou manter, no presente caso) a penhora na matrícula do imóvel, a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros, e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva-se, contudo, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel. Nesse panorama, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1699531, 07405834820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Por conseguinte, apesar de se reconhecer a natureza de bem de família do imóvel do executado, vislumbro a possibilidade de se determinar a penhora do referido imóvel matriculado sob o no 140.337, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ressalvando-se a impossibilidade de sua expropriação judicial para pagamento do débito. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel matriculado sob o no 140.337, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, vedando a sua expropriação, mas mantendo a penhora outrora determinada pelo Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025 às 12:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.